Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-09.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600479-09.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600479-
09.2024.6.16.0014, que com com esteio no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto sem resolução de
mérito a presente resolução em relação à tutela específica, bem como improcedente os demais
pedidos, o que fez com esteio no art. 487, I, do CPC. (Representação eleitoral com pedido de
liminar ajuizada por Coligação "A Força da Verdade - MDB/UB em face de Joselito Canto, Rádio
MZ FM, Radio Estilo FM e Coligação Muda Ponta Grossa, Mabel Corá Canto e Sandra Mara
Camargo Queiroz, alegando que o 1° representado é comunicador social e possui um programa
denominado "O Repórter". Tal programa é veiculado diariamente às 7h via facebook e instagram, e
transmitido simultaneamente também por meio de radiodifusão, nas frequências de propriedade da
2 ª e 3ª representadas. Na data de hoje, em seu programa, Joselito Canto - O Repórter, procedeu
tratamento desigual entre as candidaturas deste segundo turno em Ponta Grossa, situação que, na
verdade, se repete dia após dia. Aduz que Jocelito Canto, na condição de Pai de Mabel Canto,
passou a utilizar de espaço privilegiado- concessão pública de radiodifusão - para proferir ataques,
fazer ilações contra Elizabeth e dar destaque às ações que acontecem na campanha da Mabel.)
(JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGANTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ESTUDIO ROQUETE PINTO DE COMUNICACOES LTDA
(EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)

MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(EMBARGADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
(EMBARGADA)
ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470756
15/04/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44470756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.678

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600479-
09.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADO: ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI - OAB/PR83278
EMBARGADO: ESTUDIO ROQUETE PINTO DE COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44470756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral e manteve a sentença que julgou improcedente
pedido em representação por suposta propaganda eleitoral irregular, com
favorecimento à determinada candidata.
2. O embargante alega omissão quanto à análise do vínculo de parentesco entre o
locutor do programa de rádio e a candidata beneficiada, além da caracterização de
favorecimento indevido e ataques à adversária.
3. Os embargados ficaram silentes e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado quanto à análise do vínculo de parentesco entre o locutor do programa e
a candidata, bem como em relação ao conteúdo da veiculação radiofônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral.
6. O acórdão embargado analisou detalhadamente as questões suscitadas no
recurso eleitoral, concluindo pela inexistência de prova suficiente de favorecimento
indevido ou tratamento desigual entre candidatos.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que a
liberdade de expressão compreende o direito à crítica e ao debate político, sendo
vedada a intervenção judicial quando ausentes elementos inequívocos de
propaganda irregular (AgR-RO nº 758-25/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
8. A mera insatisfação do embargante com a solução adotada não configura
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos da jurisprudência
pacífica do Tribunal Superior Eleitoral (ED-REspEl 0600047-83, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJe 01.03.2024).
9. Omissão não configurada. Utilização indevida dos embargos de declaração para

Num. 44470756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. 11. Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão
embargada. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a via
aclaratória deve ser rejeitada."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-RO nº 758-25/SP, Rel. Min. Luiz Fux;
TSE - ED-REspEl 0600047-83, Rel. Min. Raul Araújo Filho.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” em
face do Acórdão nº 65814 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou
provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou
improcedente o pedido deduzido na representação.
O embargante, em suas razões (ID 44312867), alega omissão no julgado, sustentando que: a) o
acórdão não teria analisado de forma adequada o vínculo de parentesco entre o locutor do
programa (Jocelito Canto) e a candidata Mabel Canto; b) não foram consideradas as falas do
programa de rádio que caracterizariam favorecimento à referida candidata, bem como ataques à
adversária Elizabeth; c) houve extrapolação da livre manifestação do pensamento.
Ao final, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, para sanar a

Num. 44470756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
omissão e reconhecer a ilicitude na conduta dos embargados.
Devidamente intimados, os embargados ficaram silentes (ID 44375027).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos Embargos de
Declaração (ID 44265491), ao fundamento de que: “os embargos de declaração interpostos não
apresentam os vícios necessários para seu acolhimento, como omissão, contradição ou
obscuridade, que são os fundamentos legais para sua interposição. ”
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.
Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração são cabíveis, conforme previsto
no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."
Por sua vez, na Justiça Eleitoral, o tema está regulamentado no art. 275 da Lei nº 4.737/1965,
nos seguintes termos:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

Num. 44470756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos."
No caso em tela, o acórdão restou assim ementado:
Eleições
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa que julgou extinta, sem resolução
de mérito, a representação quanto ao pedido de tutela específica de remoção de
conteúdo, por perda de objeto, e improcedentes os demais pedidos formulados
na representação.
2. A recorrente alegou veiculação de propaganda eleitoral irregular em programa
de rádio e redes sociais, com favorecimento à candidata e tratamento desigual
entre os candidatos, requerendo a aplicação de multa e outras penalidades.
3. Os recorridos defenderam a ausência de irregularidades, argumentando que o
programa limitou-se a abordagens jornalísticas sem promoção de candidatos ou
propaganda eleitoral.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a extinção do processo quanto à tutela
específica, por perda de objeto; (ii) a configuração de propaganda eleitoral
irregular e possível aplicação de penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de remoção de conteúdo perdeu o objeto após o término do período
eleitoral, o que justifica a extinção sem resolução de mérito, conforme art. 485,

Num. 44470756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
VI, do CPC.
7. Quanto ao mérito da infração eleitoral, a análise do conteúdo não evidenciou
tratamento privilegiado, solicitação de votos ou desequilíbrio isonômico entre
candidaturas. As manifestações inseriram-se no âmbito da liberdade de
expressão, protegida constitucionalmente (art. 5º, IX, da CF).
8. O Tribunal Superior Eleitoral entende que a liberdade de expressão abrange o
direito à crítica e ao debate público, desde que ausentes elementos de
propaganda eleitoral irregular, como destacado no julgamento do Recurso
Especial Eleitoral nº 16996.
9. A jurisprudência do STF ressalta o dever de imparcialidade de emissoras de
rádio e televisão, mas permite crítica e opinião jornalística, desde que não
implique favorecimento de candidatos (ADI 4451/DF).
10. A sentença de origem e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
concluíram pela ausência de provas suficientes para demonstrar conduta
irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
12. Tese de julgamento: "A extinção de pedido de tutela específica por perda de
objeto é adequada quando superado o período eleitoral. A análise de suposta
propaganda irregular deve considerar a liberdade de expressão, sendo
necessário demonstrar desequilíbrio isonômico ou favorecimento indevido para
aplicação de penalidade."
Dispositivos relevantes citados:
- Código de Processo Civil, art. 485, VI;
- Constituição Federal, art. 5º, IX; Lei nº 9.504/1997, art. 45, IV;
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 43, III.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 16996, Rel. Min. Luiz Fux.
- STF - ADI 4451/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, o embargante entendeu que "há vício de omissão no julgado, uma vez que não foram
analisados todos os argumentos levados à Corte por meio do Recurso Eleitoral interposto."
Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o argumento de que a locução do programa foi
de Jocelito Canto, pai de Mabel Canto e que a sua fala foi suficiente para comprovar o tratamento

Num. 44470756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
desigual em programa de rádio conferido à referida candidata e que houve extrapolação da livre
manifestação de pensamento no debate eleitoral.
Não assiste razão ao embargante, uma vez que as alegações suscitadas foram devidamente
analisadas em conjunto com as provas trazidas aos autos e restaram consignadas no acórdão, in
verbis:
"No caso, não se comprova que houve repúdio ou encampação de uma
candidatura em detrimento de outra.
A começar porque não há prova capaz de comprovar que o programa de rádio "O
Repórter" tenha dado tratamento privilegiado a nenhuma das candidatas, menos
ainda de modo a sugerir pedido de voto ou criar, junto ao eleitorado, opinião
favorável sobre determinada postulante ao cargo de Prefeito.
Por sua precisão, transcrevo as conclusões da sentença:
"No caso dos autos, inexistiu prova de que houve desequilíbrio na exposição ou
de que as emissoras representadas estariam impulsionando apenas a
candidatura da representada. Vale dizer, a exibição do programa "O Repórter"
veiculado no dia 24 de outubro não é suficiente para comprovar que foi quebrada
a isonomia entre candidaturas ou que apenas houve projeção positiva de uma
candidatura.
Assim, demonstrada a impossibilidade de se reconhecer a quebra de isonomia
entre candidatos a partir de uma fala realizada em uma única ocasião, sem que
existam quaisquer outros indícios de que tal irregularidade tenha ocorrido, deve
ser afastado a aplicação de multa prevista no art. 43, §3º da Res. 23.610 do TSE.
Por fim, entendo como descabida a aplicação da multa prevista no art. 57-C, §§
1° e 2°, da Lei n. 9504/97, visto que durante o programa não houve a divulgação
de fato que afetasse a honra da candidata da coligação representante ou
qualquer fato sabidamente inverídico capaz de influenciar o resultado da eleição,
ou que teria ocorrido a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral."
Em igual sentido posiciona-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
"No presente caso concreto inexistem provas capazes de demonstrar que o
programa de rádio "O Repórter", transmitido pelos representados, tenha sido
utilizado, de forma recorrente e sistemática, para a promoção pessoal da
candidata à prefeitura de Ponta Grossa, Mabel Canto.
A análise da íntegra do programa veiculado, cujo arquivo de vídeo e áudio foi
colacionado aos autos juntamente à peça exordial, demonstra a inocorrência de
qualquer tipo de prática abusiva/ilícita por parte das partes investigadas.
Longe de representar uma plataforma de apoio e impulsionamento da
candidatura à de Mabel Canto, o programa de rádio se limitou a veicular
reportagens jornalísticas de interesse geral da comunidade paranaense"
Houve, no caso em questão, uma fala jornalística sobre matéria eleitoral, de
interesse geral da comunidade, contudo, ausente comprovação de que houve
direcionamento para promoção pessoal da candidata à Prefeitura de Ponta
Grossa, Mabel Canto."

Num. 44470756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
O acórdão embargado analisou o contexto e o conteúdo do vídeo apresentado aos autos,
concluindo que a fala de Joselito Canto não configurou favorecimento à candidata específica,
estando dentro do âmbito legítimo de seu direito de crítica e opinião.
A jurisprudência entende que a manifestação de pensamento durante a campanha eleitoral,
inclusive quando se trata de críticas, constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto
da sociedade.
Firmou o C. Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que "o caráter dialético imanente às
disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento,
razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas
próprias do embate eleitoral, de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
expressão" (AgR-RO no 758-25/SP, sob pena rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
A interpretação do material trazido aos autos não foi limitada, mas sim condizente com seu
impacto no processo eleitoral, considerando que aquele que decide participar do processo
eleitoral deve estar preparado para receber e tolerar críticas, pois, do contrário, corre-se o risco
de comprometer a livre manifestação do pensamento dos cidadãos e o pleno exercício do debate
democrático.
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelo razões expostas pelo embargante, que há,
na verdade, um inconformismo da parte quanto ao mérito da questão e busca, por meio dos
embargos de declaração, reverter a decisão, e não suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
"Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o
v. Acórdão por meio dos presentes aclaratórios, em razão de seu inconformismo
com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação de
omissão, contradição ou obscuridade no decisum.
Verifica-se que os argumentos apresentados pela parte embargante não são
mais do que tentativas reais de revisão da decisão proferida, utilizando-se dos
embargos de declaração, o que não se compatibiliza com as hipóteses legais
previstas para sua interposição.
Observa-se que o acórdão proferido abordou de forma detalhada as razões
expostas no recurso, esclarecendo que os vídeos e áudios que fundamentaram a
representação não demonstram, por si só, a extrapolação do direito à livre
manifestação. A fala do recorrido, Joselito Campos, encontra-se dentro dos
limites de seu direito à liberdade de expressão, limitando-se a divulgar fatos de
interesse público, sem evidenciar favorecimento à candidatura de Mabel Canto."
A insatisfação manifestada pelo embargante, em relação à solução adotada pelo Tribunal, não

Num. 44470756 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é
incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Assim, o presente inconformismo não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante se
utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600479-09.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados do EMBARGANTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO:
JOSELITO CANTO, ESTUDIO ROQUETE PINTO DE COMUNICACOES LTDA, ELEICAO 2024
MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO, MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ, MUDA PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados do EMBARGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A - EMBARGADO: NOVA
ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA - Advogado do EMBARGADO: ALYSSON
FERNANDO ZAMPIERI - PR83278.
DECISÃO

Num. 44470756 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120642800000043414062
Número do documento: 25041519120642800000043414062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:54:11
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025